Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-12.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 895-12.2018.8.11.0013 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Quanto ao pedido de substituição do veículo com restrição de transferência via Renajud, constata-se que há anotação de gravame no registro do automóvel “Chevrolet Onix Plus 10TAT LT1, placa RAZ4H45, renavam: 01285886345”, consistente na existência de alienação fiduciária em favor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id. 114276488).
Assim, o referido bem sequer poderia ser dado em garantia, sem anuência do credor, já que aquele não integra o patrimônio do devedor.
[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos’ (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1819186/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).
Dessa forma, indefiro o pedido do apelante (Id. 114276485).
Aguarde a Secretaria a degravação das mídias digitais anexadas à certidão (Id. 89688472), conforme já determinado anteriormente (despacho proferido em 9 de fevereiro de 2022, Id. 117437040).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator